Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-05.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000132-05.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JESUS DE ARAUJO - CPF: 794.273.751-91 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JESUS DE ARAUJO - CPF: 794.273.751-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
:

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Repetição de Indébito e Danos
Morais ajuizada
em face do BANCO BMG, alegando
a não contratação de
cartão de crédito
consignado.
A autora pleiteia a suspensão dos descontos
em seus proventos de aposentadoria
, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais no montante de R$10.000,00.
A s
entença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, convertendo a modalidade contratual para empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores descontados
, porém, afastou
o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de audiência de instrução e julgamento; e

(
ii
) analisar a regularidade da contratação e a responsabilidade do banco em relação à conversão contratual, à restituição dos valores descontados e ao pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é devidamente fundamentado e os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado, nos termos do art. 355, inciso I, e do art. 370 do CPC.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), dado o caráter de contrato de adesão da operação bancária (
CDC, art.
3º, §2º).

Restou comprovado nos autos o vício de consentimento na contratação, tendo em vista que a autora foi induzida a erro ao acreditar que estava contratando empréstimo consignado, mas foi vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, operação mais onerosa e prejudicial ao consumidor.

A conduta da instituição financeira viola os princípios da informação e da transparência, previstos no art. 6º, incisos III e IV, e no art. 39, inciso V, do CDC, ao não esclarecer adequadamente os termos do contrato, como a quantidade de parcelas, a taxa de juros aplicada e a ausência de prazo para a cessação dos descontos.

Configurada a falha na prestação do serviço, é cabível a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, observando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como a restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, conforme previsto na sentença de origem.

Não estão presentes os requisitos para a reparação por danos morais, uma vez que a conduta do banco, embora indevida, não ofendeu direitos da personalidade ou causou abalo à dignidade da autora. A simples cobrança indevida, sem prova de repercussão na esfera personalíssima, não enseja o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de instrução e julgamento, quando desnecessária ao deslinde da causa, não configura
cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, inciso I, e do art. 370 do CPC.

A conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é cabível quando comprovado vício de consentimento e ausência de informações claras sobre a operação financeira.

A restituição dos valores descontados em excesso deve ser realizada na forma simples, salvo comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de prejuízo concreto à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, inciso I, e 370;
CDC,
arts
. 6º, III e IV, e 39, V;
CC,
arts
. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004637-73.2023.8.11.0006; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015; TJMT, N.U 1047030-39.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s de A pelação C ível interposto s por
MARIA DE JESUS DE ARAÚJO
e
BANCO BMG S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial
para determinar a conversão do contrato
de cartão de crédito em empréstimo consignado,
bem como para
c
ondenar
a instituição financeira
a proceder
à
restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação
.

I
nconformad
o
,
o Apelante
BANCO BMG S/A

sustenta a regularidade do contrato, destacando que a contratação do cartão de crédito consignado foi validamente celebrada e executada, não havendo erro ou abusividade no negócio jurídico.

Defende que a
não utilização do cartão
físico não
conduz à nulidade do pacto, até porque a predita utilização vai da discricionariedade do cliente.

Salienta que
a parte
a
utora não tinha margem de crédito
para a realização de empréstimo consignado, tendo a
completa ciência do tipo de
contrato avençado
,
inexistindo
qualquer v
í
cio no ato de contratação ou erro substancial passível de invalidar a operação
.

Realça que
o contrato é claro ao afirmar todos os termos do negócio jurídico que estava sendo entabulados entre as partes, sendo específico acerca da opção
“cartão de crédito” e não
deixando dúvidas acerca da natureza e condições da avença
.

Por sua vez, a Apelante
MARIA DE JESUS DE ARAÚJO
requer, inicialmente, a anulação da sentença, alegando que teve seu direito de defesa cerceado em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento que lhe permitisse comprovar os danos morais sofridos.

A
firma
ser nítido que
a violação ao princípio da
informação e da transparência
fez com que a
A
pelante contratasse a modalidade de empréstimo mais cara do mercado, c
eifando seu mínimo existencial
e
,
por consequência, afetando diretamente nas necessidades básicas que garant
em a dignidade da pessoa humana, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Assevera que a instituição financeira deve ser condenada à repetição do indébito em razão de sua manifesta culpa e responsabilidade objetiva.

Os Apelados foram devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, mas apenas
MARIA JESUS DE ARAUJO
pugnou pelo desprovimento do recurso
interposto pelo BANCO BMG (ID 251406178
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
- PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MARIA DE JESUS DE ARAÚJO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de
Repetição de Indébito e Danos Morais

em face de
BANCO BMG
,
afirmando nunca ter solicitado
nenhum
c
artão
c
rédito, tampouco
se
utiliza
do do
referido recurso.

Sustentou que
desde abril de 2017 lhe é descontando, tanto da aposentadoria,
quanto da pensão, o valor de R$
46,85, totalizando 82 parcelas pagas por cada benefíc
io, no valor já acumulado de R$
3.841,70 (por benefício).

Diante de tais fatos,
requereu
a suspensão dos descontos na
sua folha de proventos,
assim como a restituição em dobro dos valores descontos ao longo dos anos e
a
condenação do requerido em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O BANCO BMG S/A apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação e juntando documentos.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julg
ando
parcialmente procedente o pedido inicial
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto,
sem, contudo, condenar a instituição financeira em danos morais.

Inconformada,
MARIA JESUS DE ARAUJO

requer,
preliminarmente
, a anulação da sentença, alegando que
teve seu direito de defesa cerceado em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento
que lhe permitisse comprovar os danos morais sofridos.

Sem razão, contudo.

Com efeito,
importante ressaltar que
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a p
rodução da mencionada audiência quando
considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e
deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Sobre o tema:

“
(...)
A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos
.
Inteligência dos
arts
. 355, inciso I e 370, ambo
s do Código de Processo Civil (...)
(N.U 1004637-73.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
(
g.n
.)

“
(...)

A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Ao dever de indenizar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos
arts.
927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

(N.U 1012569-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
(
g.n
.)

Cediço que
cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo

art. 370

e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo

art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a
realização da audiência de instrução e julgamento,
uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo
M
agistrado
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada essa questão,
trata-se
a controvérsia
sobre a regularidade da
contratação de empréstimo via saque no cartão de crédito por parte d
e
MARIA JESUS DE ARAUJO
.

D
estaca-se que
a parte autora
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendid
a
com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado
, uma vez que vem sendo descontados valores de sua conta desde o ano de 2017, sem a previsão para a cessação dos descontos
.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verific
a-se
que
a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente d
a

autora
, mediante TED
,
o que indica
o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de 0
4
(
quatro
) comprovantes de transações bancárias, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que
a mera existência de saques realizados pelo consumidor não é
suficiente
para comprovar a naturez
a da operação que a Recorrente pretendia
contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão
da ausência de informação
ao cliente acerc
a do valor efetivo da operação,
d
a quantidade de parcelas a serem pagas e da previsão de que o valor mensalmente descontado será tão somente o valor mínimo, restando uma quantia remanescente a ser paga a cargo do cliente que poderá acarretar juros infinitos.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é
o entendim
ento reiterado deste Sodalício, v
eja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a ind
enização a título de dano moral.”

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado.
Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/
2024. Publicação: 30/01/2024) (
g.n
.).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
(...)
O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03
/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.
)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
de a
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso
,
na forma simples,
caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme
devidamente consignado na
r.
sentença.

Quanto ao pedido de
indenização por danos
morais

pleiteado
na
s razões recursais de MARIA JESUS DE ARAÚJO
,
comungo do entendimento adotado pelo Magistrado de origem no sentido de que
, no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que
a simples cobrança indevida por insuficiência de informações,
sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”
(N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO
DOS JUROS DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.
N.U
1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023)
.

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
e lhe
s

NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença proferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024